Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
Trata-se de apelação criminal interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP) à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção.
Recurso próprio e tempestivo (ID 50323002).
Em suas razões recursais, a apelante alega a inexistência de dolo em sua conduta, o que afasta a caracterização do crime de desacato. Pede a reforma da sentença com a absolvição da ré.
Sem contrarrazões (ID 50323004).
Parecer do MPDFT pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 50781149).
O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do CP é o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 4.871/2021 - 20a DP (ID 50322573), pelo arquivo de mídia contido no ID 50322575, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Decerto, a conduta da ré/apelante, ao dizer, consciente e voluntariamente, que o policial Edilson "não sabia trabalhar", amassando e rasgando a ocorrência em relação a qual buscava informações e jogando-a sobre o policial Edilson, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação da apelante, nos exatos termos da sentença.
Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Pretende o réu/apelante a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. 4. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 5. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 7278/2021 - 15a DP (ID 51138404), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Decerto, a conduta de o réu/apelante que profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em momento de abordagem, a saber, "filhos da puta", "policiais de merda", dentre outros impropérios, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. 7. Consigne-se que: "o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos". (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. 8. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1780597, 07194325120218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.